Tribunal: TJES
Processo: 0000709-25.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONSULTA E TRATAMENTO NEUROPEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinou o fornecimento de consulta com médico especialista em neuropediatria e eventual tratamento neurológico ao infante C. E. C. C..

2. O Município recorrente sustenta que a obrigação de prestar serviços de média e alta complexidade, como a neuropediatria, recai sobre o Estado, conforme a repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/1990 e a organização administrativa do SUS.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, mantida a responsabilidade solidária no título executivo judicial, é cabível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, com base nas regras de repartição de competência e nas diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

III. Razões de Decidir

4. A jurisprudência, reafirmada pelo STF no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde, permitindo que qualquer um deles seja demandado judicialmente.

5. Todavia, a tese fixada pelo STF determina que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

6. No caso concreto, o serviço pleiteado (neuropediatria) possui natureza de média e alta complexidade, competindo à direção estadual do SUS coordenar e executar tais serviços no âmbito de seu território, nos termos da Lei nº 8.080/1990.

7. A prova dos autos demonstra que o Estado do Espírito Santo já efetuou o agendamento e a realização da consulta especializada, confirmando possuir a estrutura e a gestão necessárias para atender à demanda.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da responsabilidade solidária e do direito de regresso.

9. Tese de julgamento: "Embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, compete ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa segundo as regras de organização do SUS, preservando-se a garantia do jurisdicionado em caso de inércia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-25.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONSULTA E TRATAMENTO NEUROPEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinou o fornecimento de consulta com médico especialista em neuropediatria e eventual tratamento neurológico ao infante C. E. C. C.
.

2.
O Município recorrente sustenta que a obrigação de prestar serviços de média e alta complexidade, como a neuropediatria, recai sobre o Estado, conforme a repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/1990 e a organização administrativa do SUS
.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, mantida a responsabilidade solidária no título executivo judicial, é cabível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, com base nas regras de repartição de competência e nas diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793
.

III. Razões de Decidir

4. A jurisprudência, reafirmada pelo STF no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde, permitindo que qualquer um deles seja demandado judicialmente
.

5. Todavia, a tese fixada pelo STF determina que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

6. No caso concreto, o serviço pleiteado (neuropediatria) possui natureza de média e alta complexidade, competindo à direção estadual do SUS coordenar e executar tais serviços no âmbito de seu território, nos termos da Lei nº 8.080/1990
.

7. A prova dos autos demonstra que o Estado do Espírito Santo já efetuou o agendamento e a realização da consulta especializada, confirmando possuir a estrutura e a gestão necessárias para atender à demanda
.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da responsabilidade solidária e do direito de regresso
.

9. Tese de julgamento: "Embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, compete ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa segundo as regras de organização do SUS, preservando-se a garantia do jurisdicionado em caso de inércia"
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990
. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA DIVERGÊNCIA

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, para inaugurar divergência parcial, acompanhando-a no que tange ao reconhecimento da responsabilidade solidária, mas divergindo quanto ao direcionamento da obrigação.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia gravita em torno da responsabilidade do Município de Conceição da Barra em fornecer consulta especializada com neuropediatra e eventual tratamento neurológico ao infante C. E. C. C.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Conceição da Barra, o que, de fato, alinha-se à primeira parte da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
.

Todavia, o Município apelante sustenta que a obrigação de prestar serviços de alta complexidade, como a neuropediatria, recai sobre o ente estadual, conforme a repartição de competências do SUS e a Lei nº 8.080/1990
.

Assiste razão ao Município apelante quanto à necessidade de direcionamento da obrigação.

O Tema 793 do STF, ao tempo em que reafirmou a solidariedade passiva, determinou que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema:
"compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

.

No caso em tela, a natureza do serviço pleiteado, consulta especializada em neuropediatria e tratamento neurológico, caracteriza-se como atendimento de média/alta complexidade
.

Segundo a Lei nº 8.080/1990, compete à direção estadual do SUS coordenar e executar tais serviços no âmbito de seu território
.

Reforça esse entendimento o fato de que, no curso do processo, restou comprovado que foi justamente o
Estado do Espírito Santo
quem efetivou o agendamento e a realização da consulta especializada, com continuidade do atendimento em unidade regional
.

Tal circunstância fática corrobora que a gestão e a estrutura para este tipo de demanda especializada estão sob o encargo do ente estadual
.

Embora a solidariedade permita que qualquer ente seja demandado, a sentença, ao manter o ônus do cumprimento de forma indistinta, dissentiu da diretriz do STF que busca preservar a eficiência e a estrutura administrativa do SUS
.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma parcial para, mantendo a responsabilidade solidária dos entes no título executivo,
direcionar o cumprimento da obrigação de fornecer a consulta e o acompanhamento neuropediátrico prioritariamente ao Estado do Espírito Santo
.

Tal medida não retira a garantia do jurisdicionado, pois permite ao autor exigir o cumprimento do Município em caso de inércia do Estado, além de ressalvar o direito de regresso e ressarcimento entre os entes, a ser exercido administrativamente ou em via própria, conforme as regras de repartição de custos do sistema

.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Conceição da Barra
, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença incólume nos seus demais termos.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04/05/26.

Pedindo vênia a ilustre relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR

Pedindo vênia a ilustre relatora, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do infante C. E. C. C. ao acesso aos serviços de saúde especificados, determinando aos entes públicos, solidariamente, “
que providenciem consulta com médico especialista em neuropediatria, bem como o tratamento neurológico de que o infante venha a necessitar
”.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a sentença ofende o princípio constitucional da separação de competências, pois atribui ao Município obrigação que extrapola sua esfera de atuação legal no âmbito do SUS; (b) os serviços de neuropediatria e tratamento neurológico possuem natureza de alta complexidade, cuja responsabilidade recai sobre o Estado, nos termos da Lei n. 8.080/1990; (c) a imposição de tal obrigação compromete a gestão orçamentária e a efetividade das ações de saúde básica municipal; (d) o Tema 793 do STF reconhece a solidariedade dos entes, mas autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências; (e) alternativamente, requer que, não sendo acolhido o pedido principal, seja atribuída ao Estado a execução da obrigação, bem como o ônus financeiro correspondente.

A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivos os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ).

A despeito dos argumentos do Município, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, e, “Como decorrência da solidariedade, o Estado e o Município têm o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua responsabilidade constitucionalmente imposta, exsurgindo daí sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793), por sua vez, não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, mas autorizou o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Todavia, conforme esclareceu o STJ que “a
ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Entendimento reverberado por esta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SUS. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. Segundo a jurisprudência deste sodalício, “[...]Nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 788/2014), nas Comarcas em que há Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, não havendo que se falar, portanto, em incompetência absoluta do Juízo. [...] (Apelação Cível nº 044190022994, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). 2. No caso dos autos, em que pese não se tratar de discussão acerca da competência da União, a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) também norteia a composição do polo passivo da presente lide, pois se a sentença foi proferida no presente feito antes do marco fixado pela excelsa Corte (17/04/2023), não há como desobrigar o ente público estatal ao fornecimento da medicação Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg). 3. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa. 4. Apelação parcialmente provida. Prejudicada a remessa necessária. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0002245-26.2019.8.08.0064. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 01/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793, STF. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002, STF. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ficou comprovado que a necessidade da internação compulsória para tratamento de dependência química, conforme os laudos juntados aos autos. 2. Desta forma, é dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana. 3. Acerca da condenação do Município de Vitória, de igual modo irretocável a sentença, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária. 4. Ademais, deve-se salientar que o direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, conforme em interpretação sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já reafirmou o entendimento em repercussão geral, TEMA 793 (RE 855178 ED). 5. Além disso, é de se notar que, havendo responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do tratamento, decerto que, de igual forma, a responsabilidade para o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser partilhada. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005807-39.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 08/02/2024)

Assim, embora a irresignação do Município, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade solidária feito pelo magistrado de origem, permanecendo o ente municipal obrigado ao cumprimento das medidas ordenadas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento

Sem honorários recursais.

É como voto.